Tribunal: TJES
Processo: 5001076-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001076-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE IVONE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LEI 14.843/2024. EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO TEMPORAL DA LEI MAIS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que deferiu a progressão de regime prisional sem exigir a realização do exame criminológico, não obstante a alteração promovida pela Lei 14.843/2024 no art. 112, §1º, da LEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se a exigência do exame criminológico, introduzida pela Lei 14.843/2024 como requisito obrigatório para a progressão de regime, se aplica aos delitos cometidos antes da vigência da referida norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A Lei 14.843/2024 possui natureza de norma de direito material, pois impõe condição mais gravosa ao apenado para obtenção da progressão de regime, tornando obrigatória a realização do exame criminológico, o que interfere diretamente no status libertatis do condenado.

2. Normas penais de conteúdo material, quando mais gravosas, não podem retroagir, nos termos do art. 5º, inc. XL, da Constituição Federal, e do art. 2º do Código Penal, aplicando-se apenas aos fatos praticados após sua entrada em vigor, em 11/4/2024.

3. O delito foi praticado em 5/3/2013, antes da vigência da nova lei, o que afasta a exigência do exame criminológico para fins de progressão de regime.

4. Embora o juiz da execução possa, de forma fundamentada, exigir a realização do exame criminológico, conforme previsão da Súmula Vinculante nº 26 do STF e da Súmula nº 439 do STJ, tal não se justifica no presente caso, diante da ausência de elementos concretos que indiquem necessidade.

IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, §1º (redação dada pela Lei 14.843/2024).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001076-04.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOSE IVONE DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AGRAVADO: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

VOTO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES (mov. 62.1), que deferiu a progressão de regime para o apenado JOSE IVONE DE OLIVEIRA, sem a realização do exame criminológico.

O Órgão Ministerial sustenta que, em razão da alteração promovida pela Lei 14.843/24, que modificou o art. 112, § 1º, da LEP (Lei 7.210/84), a progressão de regime somente pode ser concedida após a realização do exame criminológico (mov. 81.2).

Passo a apreciar a controvérsia.

De início, registro que a Lei 14.843, publicada em 11 de abril de 2024, introduziu importante modificação na Lei de Execução Penal, ao determinar a realização de exame criminológico
em todos os casos
em que o apenado possuir direito à progressão de regime, conforme o seguinte dispositivo:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...)

§1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.”

Diante desse novo contexto, para fins de aplicação da citada norma, deve-se definir, em primeiro plano, a sua natureza jurídica.

No caso, tenho que a norma é de direito material, pois atribui condições para implementação de benefícios, criando um critério mais rigoroso para a progressão de regime, já que torna obrigatória a realização do exame criminológico em todos os casos, o que dificulta o preenchimento do requisito subjetivo, sendo, portanto, desfavorável ao apenado (
novatio legis in pejus
).

Assim, em se tratando de norma de caráter material, que interfere diretamente no direito à obtenção da progressão de regime, compreendo que não é possível a sua aplicação retroativa, de modo que as disposições contidas na Lei 14.843/2024, somente devem incidir nos delitos praticados após a sua vigência, em 11/4/2024.

Sobre o tema, colaciono precedente em que o STJ adotou idêntico entendimento:

“(..) 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.

2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime." (STJ. RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024).

No mesmo sentido é o entendimento desta Segunda Câmara Criminal, conforme se observa do julgamento do Agravo em Execução Penal nº 5009074-57.2024.8.08.0000, realizado em 3 de setembro de 2024, cuja relatoria coube ao em. Des. Marcos Valls Feu Rosa.

Ressalto ainda que, para crimes praticados em período anterior, poderá o Magistrado exigir a realização do exame criminológico para conceder a progressão, desde que o faça de maneira fundamentada, conforme o disposto na Súmula Vinculante nº 26 do STF, e na Súmula nº 439 do STJ.

Contudo, no caso, o crime foi praticado em 5/3/2013 (GEC nº 2000020-28.2024.8.08.0030), ou seja, antes da entrada em vigor da Lei 14.843/2024, de modo que não é obrigatória a realização do exame criminológico.

Além disso, inexistem elementos concretos que demonstrem a necessidade de realização do exame criminológico para a concessão da progressão de regime ao apenado, razão pela qual mantenho a decisão ora combatida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.